Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020618-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS CELESTINO SILVA AYRES - CPF: 067.523.191-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Não restando demonstrado que o paciente se encontra na mesma situação fática que a corré colocada em liberdade provisória, não há que se falar em extensão do benefício, pois não preenchidos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão de n.º 1018987-55.2023.8.11.0042, decretou a prisão preventiva do paciente
Felipe Matheus Celestino Silva Ayres
,

pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 1º da Lei n.º 9.613/1998.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 120 (cento e vinte) dias sem qualquer previsão de oferecimento de denúncia, tendo o prazo para encerramento do inquérito policial sido prorrogado pela terceira vez, o que caracteriza excesso de prazo injustificável da prisão preventiva.

Ressalta a ausência de contemporaneidade da prisão, afirmando que as conversas trazidas no relatório policial datam de tempos anteriores e não há indícios de que o paciente vinha praticando qualquer ilícito penal, o que se comprova pela ausência de apreensão de qualquer objeto ilícito em sua residência.

Acrescenta que foi concedida liberdade provisória à indiciada Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, presa na mesma ocasião, razão pela qual o benefício deve ser estendido ao paciente, pois ambos se encontram na mesma situação processual.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem identidade certa, residência fixa e trabalho lícito, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Ainda, defende a possibilidade de substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Forte em tais assertivas, pede o deferimento da liminar, para relaxar a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, ou revogá-la, aplicando, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida urgente eventualmente deferida em definitivo (id. 229284151).

A liminar foi indeferida (id. 230563190).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 231823699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 234607675, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante, além de sustentar constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, alega a ausência de contemporaneidade da prisão e defende a possibilidade de substituição do claustro preventivo por medidas cautelares, ressaltando os predicados pessoais do paciente. Ainda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pugna pela extensão do benefício concedido à corré Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, afirmando que a situação processual de ambos é idêntica.

A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, no que se refere aos argumentos de ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao custodiado dotado com predicados pessoais favoráveis, importante consignar que o paciente já impetrou um
habeas corpus
anteriormente, registrado sob n. 1008644-92.2024.8.11.0000, da Relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 14/5/2024 pelo Colegiado desta Segunda Câmara Criminal, suscitando as mesmas teses, tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão, que transitou em julgado em 7/6/2024,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DAS PRISÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – ALEGADA
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INAPLICÁVEIS AS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE
PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 TCCR/TJMT

– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. As prisões se encontram devidamente fundamentadas, visto que demonstrada a necessidade para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do crime, praticado mediante uma rede criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, bem como ao risco concreto de reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crimes permanentes” (STF - HC: 227299 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

3. Demonstrada a pertinência das prisões preventivas para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Orientativo nº 43 TCCR/TJMT).
”

Não se olvida da possibilidade de nova impetração, quando há fatos novos ou provas inéditas supervenientes, todavia, este não é o caso, aliás, sequer foi aventada a existência dos referidos pressupostos, o que torna inadmissível a rediscussão das matérias já debatidas e julgadas pelo colegiado em
writ
manejado anteriormente.

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedido, sem a comprovação da existência de fatos ou fundamentos novos, descabe a este Tribunal reanalisar tais argumentos repetidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1.
Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”
(STF - AgR HC: 160163 MG - MINAS GERAIS 0016562-68.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
.”
(N.U 1010132-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

Quanto à alegação de excesso de prazo,
importa registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ainda, cito o HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso dos autos, embora realmente o paciente se encontre preso preventivamente por mais de 120 (cento e vinte) dias, o caso em tela é de alta complexidade, envolvendo organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com um número grande de investigados (mais de 40) e várias etapas de investigação policial dos envolvidos (terceira fase da operação), logo as particularidades da espécie justificam o prazo ampliado da preventiva, até porque, como mencionado alhures, o excesso de prazo não se caracteriza por simples critério matemático, devendo ser apreciado em cada situação específica, de acordo com o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR –
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não é possível acolher a tese relativa à violação de domicílio por parte da autoridade policial em diligência que visava elucidar o delito de tráfico de drogas, uma vez que não foi demonstrada, a partir de prova pré-constituída, a ilegalidade do ingresso na residência.

02. No caso concreto, nota-se que a busca domiciliar se encontra devidamente fundamentada, uma vez que se ampara na conduta suspeita de corréu, a qual buscou se desfazer de entorpecente após visualizar a viatura da Polícia Militar, cujo contexto ocorreu em local próximo a sua residência. 03. Além da presença de fumus comissi delicti, observa-se que o periculum libertatis resta caracterizado nas circunstâncias do crime de tráfico e, também, na suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho, bem como em outros delitos, situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
04. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto
. 05. Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente não obstam a necessidade da prisão preventiva.06. Ordem denegada.”
(N.U 1010140-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (destaquei)

No que tange ao pleito de extensão do benefício da liberdade provisória concedido à corré Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, diferentemente do que alega o impetrante, de uma simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já se percebe que não há similitude fático-processual entre a situação dele e a da corré beneficiada com a revogação da prisão preventiva.

Na decisão que concedeu a liberdade provisória à corré Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, se fez constar que, em relação a ela, há dúvida razoável acerca da condição de usuária de entorpecentes ou de traficante de drogas, dúvida esta extraída dos próprios diálogos captados dos celulares dos investigados.

Já em relação ao paciente, a decisão que decretou a sua prisão foi enfática ao apontar fortes indícios de traficância. Senão vejamos:

“(...) 1. Felipe Matheus Celestino Silva Ayres

Com as alcunhas de “Preto” ou “Black Princis”, Felipe Matheus também foi alvo da Operação Doce Amargo II, deflagrada nos autos da medida cautelar n.º 1016979-42.2022.8.11.0042 e que culminou no ajuizamento da ação penal n.º 1013259-33.2023.8.11.0042, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá, na qual foi denunciado com outros 07 acusados, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

(...)

Conforme o Relatório Policial n.º 2023.13.85997, de 1/8/2023, o representado dialoga com vulgo “Atú” (Arthur Gallio) sobre a comercialização de entorpecentes e sobre “Nacor” que os teria “delatado” à polícia:

(...)

Felipe Matheus e “Atú” conversam, ainda, sobre os riscos de atender clientes por “indicação dos outros”, deixando claro a desenvoltura e o modus operandi empregado no tráfico:

(...)

O representado ainda discorre sobre qualidades de entorpecentes, clientes e fornecedores, asseverando (fls. 50/51 e 57):

“PTT-20230621-WA0124.opus: Solta o Lemon (Maconha), larga mão do povo de Renata Laila, ela que tem o corre do Lemon, é o Fernandinho que é o camarada dela que tem esse

corre, ele solta (vende) pra mim também, só que não quero me

envolve com esse povo não, não quero nem contato”

“PTT-20230621-WA0128.opus: falando de vestir a camisa (pagar a facção), que eles atendem só playboy que pelo menos

eles terão uma segurança, R$ 100,00 não vai mudar nada na

nossa vida...”

“PTT-20230621-WA0524.opus: Falei com amigo de jhones que faz pedido também que é lá de São Paulo, no Pack original mesmo, o paquistanês ta ligado, gostoso de fumar, esse ai parece gelo, custo benefício”.

Outrossim, a forma associada para a prática do tráfico fica demonstrada pelas conversas nas quais o representado e “Atú” falam sobre fornecedores e a divisão dos valores para a compra dos entorpecentes, bem como sobre a entrega das drogas:

(...)

Por fim, o diálogo deixa evidente a proximidade com as atividades da organização criminosa “Comando Vermelho”, mediante o pagamento de taxas e “lojinhas”: (...)”

Como se vê, não há identidade de situações fáticas entre o paciente e a corré paradigma, pois existe em desfavor daquele robustos indícios da prática dos delitos a ele imputados, o que não se verifica em relação à acusada Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, ao menos até o momento.

Cumpre ressaltar que a incursão para além da análise desses elementos constantes na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente e na decisão que revogou a prisão preventiva da corré Maria Eduarda
demandaria análise de
provas da identidade da situação fático-processual dos acusados, o que não é possível em sede de
habeas corpus
.

Assim, não restando demonstrado que o paciente se encontra na mesma situação fática que a corré colocada em liberdade provisória, não há que se falar em extensão do benefício, pois não preenchidos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
Verificando-se a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do recorrente, não se tem como demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal CPP, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida
. A propósito: HC 654.210/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.”
(STJ. AgRg no RHC n. 176.174/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023) (destaquei)

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024